Tribunal: TJES
Processo: 5000290-90.2024.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-90.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000290-90.2024.8.08.0065

RECORRENTES:
SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS e BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A.;

SALVADOR VIEIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE EVIDENTE EM UM DOS CONTRATOS. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que os requeridos vêm realizando descontos indevidos no seu benefício previdenciário, pois sustenta nunca ter autorizado ou contratado empréstimo consignado, tampouco, recebido valores.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral da seguinte forma:

Pelo exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para: JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão condenatória formulada na inicial em face dos réus Banco Santander S.A. e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A;
JULGAR PROCEDENT
E a pretensão autoral em face do Banco Pan S.A., razão pela qual DECLARO inexistente as dívidas firmadas em razão dos contratos nº. 336133342-4; 336133462-0; 335268090-8; 345208994-3; 363340684; 336133342-4, devendo o banco réu restituir de forma simples os valores debitados por força dos referidos instrumentos à parte autora, bem como das parcelas vincendas debitadas no curso do presente processo, compensados os valores depositados na conta do autor pelo requerido a título de empréstimo, retornando as partes ao status quo ante; e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que desconhece os contratos nos autos e que a procuração é específica para atuação no BANCO BRADESCO, não podendo ser utilizada em outras instituições. Assim requer a reforma da sentença e a total procedência de seus pedidos.

Recurso inominado do BANCO PAN alegando a regularidade da contratação e a necessidade de reforma da sentença.

4.RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Entendo que os documentos presentes nos autos são suficientes para resolução do mérito.

6.
Visualizo que o caso se enquadra na hipótese da
teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. Assim, não merece provimento o recurso do BANCO PAN, uma vez que não foi capaz de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo por parte do autor.

8. No caso em comento, o BANCO SANTANDER conseguiu comprovar a regularidade na contratação somente do contrato de nº 0942700918310, em que consta assinatura a rogo e a de duas testemunhas, conforme dispõe o Código Civil e os entendimentos jurisprudenciais do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

9. Todavia, o contrato de nº 0019248765 (

id. 10928896
)
trata-se de uma falsificação grosseira, é perceptível que foi “montado” sobre outro documento e ainda utiliza comprovante de residência de 2017 sendo firmado em 2020. Assim, é imperativo o reconhecimento de sua nulidade.

10. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

11. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Neste caso, autoriza-se a compensação do valor depositado.

12. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

13.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Declarar nulo o contrato de empréstimo consignado de
nº 0019248765
firmado entre o BANCO SANTANDER e o autor e objeto deste processo;
2)
Condenar o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
3)
Condenar o BANCO SANTANDER e o BANCO PAN, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta do autor pelo requerido a título de empréstimo

14. CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO PAN E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

15.
Sem custas e honorários advocatícios para o autor, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)